Tribunal: TJSP
Processo: 0000834-10.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena – Passado desabonador que autoriza, em fases distintas e subsequentes da dosimetria, as exasperações – Fração de 1/6 mais consentânea.
Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei no 11.343/06 – Tráfico perpetrado no interior de estabelecimento

Ementa:

Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena – Passado desabonador que autoriza, em fases distintas e subsequentes da dosimetria, as exasperações – Fração de 1/6 mais consentânea.
Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei no 11.343/06 – Tráfico perpetrado no interior de estabelecimento prisional – Reconhecimento – Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – 'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, a que se soma o passado desabonador do réu.

Apelo defensivo parcialmente improvido.